Tribunal: TJMMG
Processo: 2000156-93.2024.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000156-93.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000513-32.2022.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 18/09/2024 Publicação: 02/10/2024 Decisão: unânime EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 230 (RUFIANISMO) DO CP E DO CRIME PREVISTO NO ART. 223 (AMEAÇA) DO CPM – CONDUTA PRATICADA MANIFESTAMENTE INCOMPATÍVEL COM OS VALORES ÉTICOS EXIGIDOS DA FUNÇÃO DE POLICIAL MILITAR – OFENSA À HONRA E À CREDIBILIDADE DA INSTITUIÇÃO MILITAR – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado Luis Henrique Caldas Barcellar, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida pela defesa e, no mérito, também à unanimidade, em julgar procedente a representação ministerial para decretar a perda da graduação do representado. RELATÓRIO Trata-se de representação para fins de perda da graduação, promovida pela eminente Procuradora de Justiça atuante neste Tribunal, em desfavor do Sd PM Luis Henrique Caldas Barcellar, por ter sido condenado à pena de 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, em regime aberto, como incurso nas sanções do §2º do art. 230 do CP, combinado com o art. 70, inciso II, alíneas “a”, “g” e “m”, do CPM, bem como do art. 223, combinado com o art. 70, inciso II, alínea “m”, do CPM, nos termos do v. acórdão datado de 24/08/2023. A seguir, transcrevo a narrativa que consta da denúncia: Em 24 de fevereiro de 2022, no município de Belo Horizonte/MG, o denunciado ameaçou o Sr. Marciano Pereira de Abreu, por meio de arma de fogo, de lhe causar mal injusto e grave. Na mesma data, o denunciado exigiu, para si, em razão de sua função, vantagem indevida à Sra. Ariadna Bonifácio da Silva, além de ter ameaçado-a, por meio de arma de fogo, de lhe causar mal injusto e grave. Na data dos fatos, o denunciado estava escalado de serviço na escolta de presos na DEPLAN 2, em horário compreendido entre às 14h30min até às 23h00min daquela data. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Após encerrar o turno, ainda armado e fardado, o denunciado encontrou-se com os civis Srs. Renan Luiz Garcia de Jesus e Jadiel Ricardo da Mata Oliveira, que estavam em posse de um veículo GM/Ônix, placa RFP-2C75, cor prata, tendo também embarcado no automóvel. O denunciado, juntamente com os Srs. Renan e Jadiel, realizava a segurança de garotas de programa que trabalhavam em pontos de prostituição ao longo da Avenida Afonso Pena, utilizando da função do policial militar para tanto. Naquela noite, tendo conhecimento que um indivíduo de nome Silas, vulgo “Logam”, que dirigia um veículo GM Corsa, cor preta, estava coagindo e exigindo às garotas de programa altas quantias em dinheiro na avenida, os 03 (três) indivíduos decidiram encontrar o paradeiro do Sr. Silas. Para tanto, iniciaram a busca em diversas ruas da cidade. Por volta de 23h50min, na altura da rua Albita, bairro Cruzeiro, os 03 (três) ocupantes do GM/Ônix visualizaram um veículo Corsa, placa FUF-4153, com as mesmas características repassadas pelas garotas de programa. Erroneamente, os ocupantes do veículo abordaram o condutor, que se tratava do motorista de aplicativo Sr. Marciano Pereira de Abreu, momento em que o denunciado, com a arma em punho, mandou-o encostar o veículo. Assustado e temendo se tratar de um assalto, pois o civil não conseguiu visualizar que havia um policial militar no interior do veículo, o Sr. Marciano começou a evadir do GM/Ônix, sentido à Avenida do Contorno. O denunciado e os civis perseguiram o Sr. Marciano até a Avenida do Contorno, local em que, ao visualizar agentes da Guarda Municipal de Belo Horizonte/MG, o motorista pediu socorro, parando o veículo Corsa. Neste momento, percebendo que os guardas municipais caminhavam na direção do veículo GM/Ônix, o denunciado desembarcou do automóvel fardado, entretanto, sem a tarjeta de identificação, se apresentou aos guardas municipais e solicitou que estes abordassem o Sr. Marciano. Como nada foi encontrado em posse do ofendido, tampouco no veículo, os guardas municipais saíram do local. Neste momento, o denunciado se aproximou do Sr. Marciano, verificou todos os seus documentos e anotou o seu endereço residencial, mesmo não estando de serviço no momento. O denunciado questionou ao Sr. Marciano sobre o “Logam” e se ele emprestava o seu veículo para outras pessoas, tendo o motorista de aplicativo compreendido que o denunciado estava lhe perguntando sobre o modelo do carro, ao que respondeu que só possuía um Corsa. O denunciado, deduzindo que o Sr. Marciano estava se fazendo de desentendido, começou a proferir que ele possuía diversas passagens policiais, e que já estava pesquisando o seu nome nos sistemas da PMMG, tendo o ofendido respondido que não tinha passagens pela polícia. Ao concluir que o Sr. Marciano não se tratava da pessoa a qual estava procurando, o denunciado disse para a vítima “que não era para transitar mais naquele pedaço, pois ele olhava umas meninas na Afonso Pena” e que “estava a procura de outra pessoa”, liberando-o em seguida. Minutos mais tarde, o denunciado se dirigiu em companhia dos Srs. Renan e Jadiel no veículo GM/Ônix para a Avenida Afonso Pena, próximo ao nº 4.000, local em que abordaram a garota de programa TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Sra. Ariadna Bonifácio Silva, que mantinha ponto de prostituição naquela parada. Sem desembarcar do banco dianteiro do passageiro, o denunciado, fardado, contudo, sem a tarjeta de identificação, apontou uma pistola preta em direção à Sra. Ariadna, advertendo-a que “as meninas que trabalhavam ali eram dele e que ele mandava na Avenida Afonso Pena há muito tempo”, em claro tom de ameaça. O denunciado ainda exigiu que a ofendida lhe pagasse a quantia devida para fazer a sua segurança na referida avenida e para que ela continuasse a permanecer na prostituição. Em seguida, o denunciado e os civis saíram do local, contudo, ficaram circulando em seus arredores, no intuito de intimidar a vítima. Diante do exposto, DENUNCIO o Sd PM Luis Henrique Caldas Barcellar, como incurso nos arts. 223 (Ameaça) e 305 (Concussão), ambos do CPM, requerendo o Ministério Público que o militar seja citado, ouvida as vítimas e a testemunha a seguir relacionadas [...] Com a petição inicial, vieram as cópias da denúncia, da sentença e do acórdão de apelação (evento n. 1, OUT/2 a 6). O Extrato de Registros Funcionais (ERF) do representado revela que ele nasceu na cidade de Belo Horizonte/MG, em 01/02/1988, e foi incluído nos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG), no dia 15/01/2014. No referido ERF, consta, ainda, que o representado possui conceito A+050 e foi contemplado com 5 (cinco) notas meritórias, 5 (cinco) menções elogiosas e 2 (dois) elogios individuais. Por outro lado, extrai-se que o militar possui uma repreensão e uma advertência verbal (evento n. 8). Devidamente intimado, o representado, Sd PM Lineker Fernandes Eugênio, ofertou suas razões escritas de defesa (evento n. 20). A defesa alegou, preliminarmente, que a ação principal não havia transitado em julgado, razão pela qual pugnou pelo sobrestamento da presente representação. No mérito, disse que o representado, CB PM Luis Henrique Caldas Bacellar, é muito querido por seus colegas de farda, pares e superiores. Disse, ainda, que as declarações dos militares 2º SGT PM Gilberto Danelon Leão (n. PM 125.431-7) e 2 SGT PM Sérgio Augusto de Oliveira Guirra (n. PM 135.062-0) demonstram que o representado é um bom agente de segurança pública, motivo pelo qual deve permanecer nas fileiras da PMMG. Sustentou que o CB PM Luis Henrique Caldas Barcellar, ora representado, já vem sofrendo com as severas reprimendas que lhe foram impostas, não sendo necessária mais uma sanção. Destacou que o representado sempre desempenhou sua atividade policial militar de forma memorável e possui plenas condições de continuar na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Destacou, ainda, que, após os fatos que deram ensejo a este processo, foi agraciado com uma nota meritória, demonstrando completo alinhamento de conduta. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Aduziu que “não restam dúvidas de que o representado encontra a ‘oportunidade de ouro’ para continuar na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.” Ponderou que o representado sempre desenvolveu relevantes serviços junto à corporação e à sociedade, respeitando seus pares e o meio social, bem como a imagem da Corporação junto à comunidade. Destacou que as declarações de excelente conduta profissional anexadas aos autos demostram plenas condições do representado, CB PM Luis Henrique Caldas Barcellar, permanecer nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Com base nessas premissas, requereu, in verbis: [...] seja recebida as Razões Escritas de Defesa, bem como seja concedido o direito de juntada de documentos até a Sessão de Julgamento do presente feito; Preliminarmente, [...] seja suspenso ou sobrestado o trâmite do presente procedimento de perda de graduação, até que ocorra o trânsito em julgado do processo criminal de origem [...] Ao final, requereu a improcedência da presente representação. Por determinação deste magistrado, as certidões de trânsito em julgado e de baixa processual foram anexadas aos autos (evento 21). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Trata-se de representação para fins de perda da graduação, oferecida em desfavor do Sd PM Luis Henrique Caldas Barcellar. Extrai-se dos autos que o representado foi condenado à pena de 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, em regime aberto, como incurso nas sanções do §2º do art. 230 (Rufianismo) do CP, combinado com o art. 70, inciso II, alíneas “a”, “g” e “m”, do CPM, bem como do art. 223(Ameaça), combinado com o art. 70, inciso II, alínea “m”, do CPM. Verifica-se, incialmente, que a defesa do representado pugnou, preliminarmente, pelo sobrestamento da presente representação, uma vez que a ação principal não havia transitado em julgado. Pois bem. Na representação para perda da graduação, cuidamos de observar se o trânsito em julgado da ação penal de origem ocorreu com o esgotamento de todos os recursos interponíveis e que, uma vez interpostos, não estejam pendentes de julgamento. Da análise dos documentos carreados aos autos, verifica-se, da certidão juntada ao evento n. 21 (DECSTJSTF e CERT1 e CERTIDÃO DE TRÂNSITO3), que a ação originária transitou em julgado em 14/08/2024, não havendo, portanto, qualquer impedimento para a regular tramitação desta ação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Com essas breves considerações, rejeito a preliminar arguida, uma vez que presentes todos os requisitos de prosseguibilidade desta representação. No mérito, a defesa sustenta, em síntese, que é preciso analisar os relevantes serviços prestados pelo representado à sociedade, a sua ficha funcional, a sua vida pregressa, as suas características pessoais, o seu realinhamento de conduta e que não é necessária outra sanção, como a “perda de sua graduação”, uma vez que já foi severamente punido na ação criminal de origem. Os processos originários de perda de graduação de praças têm como objetivo apreciar se, em virtude da condenação e das circunstâncias que envolveram o crime, o militar reúne condições profissionais e morais para continuar pertencendo às fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. No caso em análise, é indubitável que os crimes praticados pelos representados são de extrema gravidade, aquilatados não só pela pena imposta, mas, principalmente, pelas circunstâncias em que os delitos ocorreram. A sociedade espera de um policial militar, seja ele da ativa, da reserva ou reformado, uma conduta proba. Não se pode conceber que policiais militares desviem sua trajetória profissional praticando atos notadamente reprováveis, mostrando um lado duvidoso de suas personalidades, que não se coadunam com a ética profissional. Ora, ainda que o mérito da ação criminal não seja objeto de análise desta representação, nota-se que o representado se associou aos perpetradores dos crimes que deveria combater, movido por interesse pessoal, ferindo gravemente os valores e deveres que norteiam a vida da caserna. Não se pode conceber a ideia de que um militar trilhe o caminho da criminalidade, praticando atos desonrosos, ameaçando, perseguindo e intimidando terceiros(civis), inclusive, com arma de fogo, com intuito de garantir o comando de territórios conhecidos pela prática da prostituição, pelo uso e tráfico de drogas e pela corrupção de menores. Outrossim, não se pode conceber que um militar armado e fardado subverta os princípios basilares da PMMG, utilizando da sua posição de guardião da sociedade e do dever-poder estatal, para praticar os graves delitos pelos quais restou devidamente condenado. Não obstante os bons serviços prestados pelo representado à sociedade e de ele possuir conceito A+050, entendo que ficou evidenciada, de maneira irrefutável, a sua incompatibilidade com a PMMG. A meu sentir, os elogios, as declarações encartadas aos autos e os méritos recebidos durante a carreira do representado, apesar de terem sido devidamente sopesados, não foram capazes de apagar as máculas causadas à imagem da Polícia Militar mineira, razão pela qual entendo que assiste razão à douta Procuradora de Justiça, quanto à presente representação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Por todo o exposto, julgo procedente a representação ministerial para decretar a perda de graduação do representado. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, passar pela preliminar e, no mérito, julgar procedente a presente representação. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, no sentido de dar provimento à representação. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação e decretar a perda da graduação do representado. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para dar provimento à representação e declarar a perda da graduação do militar. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de setembro de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Relator